Tribunal: TJES
Processo: 5002085-65.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002085-65.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SALVINO LOPES PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. PREENCHIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg a paciente idoso portador de síndrome de Sjögren e fibrose pulmonar progressiva, com confirmação de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas de saúde contra o Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, estabelece critérios cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados, incluindo negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico, comprovação de eficácia com base em evidências científicas e imprescindibilidade clínica.

4. A parte autora comprova a negativa administrativa de fornecimento e a incapacidade financeira para custear o medicamento de alto custo.

5. Laudos médicos fundamentados demonstram a imprescindibilidade do fármaco, a progressão da doença e o risco de insuficiência respiratória e óbito, bem como a inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

6. Há comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível, inclusive estudos publicados e reconhecidos, corroborados parcialmente por parecer do NATJUS.

7. A ausência de incorporação do medicamento pela CONITEC não impede, em caráter excepcional, a concessão judicial quando demonstrada incompatibilidade da negativa com os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

8. A obrigação de fornecimento de tratamento de saúde possui natureza de bem jurídico inestimável, o que justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível, em caráter excepcional, quando preenchidos os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234.

2. A comprovação da imprescindibilidade clínica, da inexistência de alternativa terapêutica e da eficácia científica do fármaco autoriza o fornecimento estatal.

3. A negativa administrativa não prevalece quando afronta os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

4. Em demandas de saúde, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade diante da natureza inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 489, §1º, V e VI, e 927, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, Tema 1.234 da repercussão geral; STF, STA 175-AgR; STJ, AgInt no AREsp 1.734.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.100.231/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação de fornecimento de medicamento ajuizada por
SALVINO LOPES PEREIRA
em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido autoral, para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe (Esilato de Nintedanibe) 150mg, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o medicamento pleiteado não é incorporado ao SUS, havendo recomendação desfavorável da CONITEC quanto à sua incorporação; (ii) a decisão recorrida deixou de observar, de forma adequada, as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, bem como as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; (iii) não restou demonstrada, pela parte autora, a ilegalidade do ato administrativo de indeferimento do fornecimento do medicamento na via administrativa; (iv) inexiste comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, a fim de que outra seja proferida com observância estrita dos precedentes vinculantes do STF, ou, na remota hipótese de manutenção do julgado, pela fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A controvérsia instaurada nos presentes autos envolve o pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe, que, conquanto registrado na ANVISA, não está incorporado na lista de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS.

Como cediço, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 106
, o c. STJ, ainda no ano de 2018, estabeleceu que a concessão judicial de medicamentos
não previstos nas listas oficiais do SUS
depende do preenchimento cumulativo de três requisitos:
(i)
a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS;
(ii)
a comprovação da incapacidade financeira do paciente; e
(iii)
a existência de registro do medicamento na ANVISA, para os usos autorizados pela agência reguladora.

Em seguida, com o julgamento dos
Temas de Repercussão Geral nº 6
e
nº 1.234
, em setembro de 2024, o E. STF fixou
novas balizas, mais estritas
, que passam a reger o exercício jurisdicional em matéria de fornecimento de medicamentos não incorporados.

Eis os parâmetros estabelecidos pelo STF nos já mencionados
Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral
,
in litteris
:

Tema 6:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Tema 1.234:
[...] IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...]

Em resumo, segundo a Corte Constitucional, a concessão judicial de medicamento não incorporado pelo SUS requer a
comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

A corroborar a necessidade da observância dos critérios estabelecidos pela Corte Constitucional, editou-se, ainda, a
Súmula Vinculante nº 61
, cujos termos transcrevo:

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Fincadas essas premissas, reputo
estarem preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do medicamento não incorporado no SUS
, em favor do autor, ora apelado.

Em primeiro lugar, há prova da negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, conforme decisão GEAF/CEFT nº 348/2025 (id.
17609884), restando, ainda, comprovada a incapacidade financeira de arcar com o medicamento, considerado de alto custo.

A imprescindibilidade clínica do medicamento, assim como a impossibilidade de sua substituição por outro fármaco incorporado, também encontra lastro na prova documental produzida à exordial, notadamente nos laudos médicos de ids. 17609887, 17609891 e 17609897
, que, de forma circunstanciada e fundamentada, relatam (i) o
diagnóstico e o histórico clínico do apelado, que conta com 75 anos de idade e é diagnosticado com síndrome de sjogren e fibrose pulmonar progressiva (CID-10 J84.0), com piora clínica, funcional e tomográfica; (ii) a urgência do uso do medicamento Nintedanibe 150mg, ante o risco de insuficiência respiratória e óbito; e (iii) a inexistência de alternativas terapêuticas ou substitutos fornecidos pelo SUS. Vale conferir:

ID.
17609887

“O paciente Salvino Lopes Pereira, 75 anos, é portador de Sindrome de Sjogren e Fibrose Pulmonar Progressiva, com piora clínica, funcional e tomografica. TC de tórax mostrou achado característicos (padrão reticular, predominância basal e subpleural, bronquiolectasias de tração) e ausência de achados inconsistentes.

#TC de tórax de 23/11/2024: A análise comparativa com exame anterior realizado no dia 24/09/2023, demonstrou: Houve piora evolutiva moderada dos sinais de intersticiopatia com fibrose avançada caracterizada por espessamento septal com distorção arquitetural e bronquiectasias de tração, com predomínio periférico e nos lobos inferiores, associado a opacidades em vidro fosco e alguns raros focos de faveolamento. Permanece de aspecto semelhante o extenso enfisema parasseptal e centrolobular, predominando nos lobos superiores, destacando-se algumas bolhas subpleurais nos ápices.

A doença apresentou progressão com perda de peso. A função pulmonar evidencia distúrbio ventilatório restritivo leve - CVF: 2,48 L-67% (piora de 90 ml da CVF em relação ao exame anterior de 10/2023). Ressalto que a medicação é imprescindível para retardar a progressão da doença e evitar exacerbações, sob o risco de evolução com insuficiência respiratória e óbito.

Devido ao elevado custo da medicação, a mesma não pode ser mantida pelo paciente e familiares. Sendo assim, solicito que a mesma seja dispensada pelo Estado.

Vê-se também que o laudo médico aponta de forma fundamentada não haver alternativas terapêuticas ou substitutos fornecidos pelo SUS, bem como a existência de estudos científicos que demonstram a
eficácia e segurança
do uso do medicamento. Veja-se:

ID. 17609897

“Não há alternativas terapêuticas ou subtitutos fornecidos pelo SUS. A medicação é segura e utilizada de acordo com inumeras referências cientiticas. O estudo Inbulid publicado na revista NEJM, demostra a eficácia e segurança. Referência: N Engl J Med 2019;381:1718-1727.”

Destaque-se que o parecer do NATJUS acostado no ID. 17609902, a despeito de ter sido desfavorável ao fornecimento do medicamento, reconheceu a existência de evidencias científicas de eficácia e segurança do medicamento. Confira-se:

O Nintedanibe (e a Pirfenidona) são drogas anti-fibróticas, que foram desenvolvidas para o tratamento da Fibrose pulmonar idiopática (FPI), que é uma entidade nosológica distinta da apresentada pelo paciente. O sub-grupo de pacientes que demonstrou maior benefício são aqueles com progressão confirmada por exames coplementares (tomografia computadoriza e função pulmonar). Seu efeito é de reduzir a progressão da doença. Recentemente foram incorporadas à bula outras indicações para os medicamentos, porém elas ainda não foram avaliadas pelo CONITEC.

O principal estudo que avaliou o Nintedanibe no contexto de Fibrose pulmonar progressiva foi o INBUILD (2019) - Financiado pela indústria farmacêutica.

[...]

Há evidências científicas? Sim

[...]

Referências bibliográficas:
Distler O, Highland KB, Gahlemann M, Azuma A, Fischer A, Mayes MD, Raghu G, Sauter W, Girard M, Alves M, Clerisme-Beaty E, Stowasser S, Tetzlaff K, Kuwana M, Maher TM, SENSCIS Trial Investigators. Nintedanib for Systemic SclerosisAssociated Interstitial Lung Disease. N Engl J Med. 2019;380(26):2518. Epub 2019 May 20. Flaherty KR, Wells AU, Cottin V, et al. Nintedanib in Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases (INBUILD). N Engl J Med 2019; 381:1718. Parambil JG, Myers JL, Lindell RM, Matteson EL, Ryu JH. Interstitial lung disease in primary Sjögren syndrome. Chest. 2006;130(5):1489. Deheinzelin D, Capelozzi VL, Kairalla RA, Barbas Filho JV, Saldiva PH, de Carvalho CR. Interstitial lung disease in primary Sjögren's syndrome. Clinical-pathological evaluation and response to treatment. Am J Respir Crit Care Med. 1996;154(3 Pt 1):794. Fischer A, Brown KK, Du Bois RM, Frankel SK, Cosgrove GP, Fernandez-Perez ER, Huie TJ, Página 5 de 6 Krishnamoorthy M, Meehan RT, Olson AL, Solomon JJ, Swigris JJ. Mycophenolate mofetil improves lung function in connective tissue disease-associated interstitial lung disease. J Rheumatol. 2013;40(5):640. Epub 2013 Mar 1. Isaksen K, Jonsson R, Omdal R. Anti-CD20 treatment in primary Sjögren's syndrome. Scand J Immunol. 2008;68(6):554. Epub 2008 Oct 23. Ramos-Casals M, Tzioufas AG, Stone JH, SisóA, Bosch X. Treatment of primary Sjögren syndrome: a systematic review. JAMA. 2010;304(4):452. Shi JH, Liu HR, Xu WB, Feng RE, Zhang ZH, Tian XL, Zhu YJ. Pulmonary manifestations of Sjögren's syndrome. Respiration. 2009;78(4):377. Epub 2009 Apr 22.”

Ademais, os documentos anexados nos IDs. 17609931 e 17609932, comprovam a existência de Notas Técnicas emitidas pelo NATJUS dos Estados do Rio Grande do Sul e do Maranhão opinando favoravelmente ao fornecimento do fármaco “Nintedanibe” para o tratamento da mesma doença que acomete o apelado, ressaltando a existência de evidencias científicas comprovando a eficácia e segurança do medicamento.

Por fim, não ignoro que, para a concessão de medicamento não integrantes dos protocolos formais do SUS, o E. STF exige, ainda, que se apure a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC ou a ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação.

Compreendo, todavia, que isso não representa dizer que a concessão judicial tornou-se vedada, mas, apenas e tão somente, excepcional, sendo que tal excepcionalidade tem lugar quando a
negativa revelar-se incompatível com os princípios constitucionais que regem o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana
, como ocorre na presente situação.

Em outras palavras, a recusa da incorporação pela CONITEC, em si mesma,
não é absoluta
nem imune à análise concreta. E,
na ausência de protocolo clínico padronizado, de substituto terapêutico disponível e diante da inegável progressão da doença, o indeferimento administrativo do fármaco se traduz, materialmente, em abandono institucional
, com consequência direta sobre a expectativa de vida e sobre o sofrimento do paciente, o que não se pode admitir, sob pena de transgressão dos fins e fundamentos do Estado Constitucional.

Assim, a partir de uma abordagem humanitária, centrada na pessoa do paciente e em sua realidade concreta de sofrimento, os laudos médicos acostados aos autos, corroborados pelo parecer do NATJUS reconhecendo a existência de evidências científicas de eficácia e segurança do medicamento, torna imperativa a manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial.

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade. 2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Considerando a característica inestimável da obrigação imposta ao Estado, arbitro honorários equitativamente, de acordo com o § 8°, do art. 85, do Código de Processo Civil.

E levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a baixa complexidade da causa; o trabalho realizado pelo defensor e o tempo exigido para o seu serviço, de acordo com os critérios contidos nos incisos I a IV, do § 2°, art. 85 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, §8°, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)